Tribunal: TJMT
Processo: 1029117-83.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029117-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença (Id. 165151418) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
quem recebeu a citação foi um funcionário administrativo, que não tem poderes para receber citação, e nem é o representante legal do réu para tal
” e que por esse motivo “
não é possível exercer o due processo of law, o que, além de causar nulidade em todo o processo, fere direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal (CR, art. 5º, LIV e LV).
”.

Assevera que “
analisando a CDA anexada à ação de execução fiscal, em comparação com a legislação retromencionada, vislumbra-se que a mesma está frontalmente contrária à Lei de Execuções Fiscais e ao Código Tributário Nacional o que a torna incerta, ilíquida e inexigível
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 165151427).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, e pelo mais que consta dos autos julgo improcedente, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por Banco do Brasil S.A., em face do Município de Cuiabá, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante disso como preleciona o artigo 85, do CPC, condeno o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no § 3º, do mesmo dispositivo.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1010070-60.2017.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o é crtrânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. (Id. 165151418 – fls. 6/7).

De início, quanto à alegação de nulidade da citação, é certo que “
a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo.
[...]” (STJ, Aglnt no AREsp 1521319/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2020).

Dessa forma, é válida a citação recebida por funcionário do Banco do Brasil em uma de suas agências, sem nenhuma ressalta sobre a inexistência de poderes para representar em juízo.

Prossigo.

Embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco do Brasil S/A
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa nº 1242947, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 503/08, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 503/08 foi instaurado a partir do Auto de Infração nº 0075/2.009, onde consta a descrição das irregularidades constatadas:

[...] Conforme Termo de Denúncia nº 159/2008 encaminhada ao Setor de Fiscalização, constatamos que o referido estabelecimento praticou a seguinte infração: 1) Descumprimento da Lei Municipal nº 4069/2001, regulamentada pelo Decreto nº 4334/2005, uma vez que o consumidor Sr. Célio Antônio do Prado Junior, CPF nº 024.006.891-21 SSP/MT, adentrou na referida instituição retirando a senha de atendimento nº 121613361 – 0608 às 16h44min. do dia 22/04/2008, somente sendo realizado o atendimento às 17h35min. (horário de Brasília) do mesmo dia, totalizando 51 min. (cinquenta e um minutos) pra ser atendido pelo caixa. [...]. (Id. 165151410 – fls. 5).

Na data de 11
de maio de 2009, a empresa apresentou defesa ao processo administrativo (Id. 16515141 – fls. 9/10).

Em 28 de julho de 2014, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais (Id. 165151410 – fls. 14/26).

A empresa, na data de 3 de março de 2015, interpôs recurso administrativo (Id. 165151411

– fls. 1/13) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Denúncia de consumidor contra o Banco do Brasil S/A por ultrapassar o tempo limite para atendimento ao público consumidor nas filas de atendimento ao caixa. Infringência ao artigo 20, § 2º da Lei Federal 8.078/90 c/c artigo 1º, da Lei Municipal de Cuiabá/MT nº 4.069/01 e o artigo 1º, parágrafo único, inciso I, do Decreto Municipal de Cuiabá/MT 4.334/2005. Auto de infração idôneo. Multa mantida, sem prejuízos das atualizações legais. (Id. 165151411 – fls. 16).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 20.000,00: vinte mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 20.000,00: vinte mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Quanto a nulidade da certidão de dívida ativa nº 1242947 por não trazer “
a indicação do livro e da folha de inscrição
” (Id. 165151421, fls. 6), nela está consignada que:

Certidão de Dívida Ativa

Número da Certidão: 1242947

Data de Inscrição: 14/08/2015

Nº do Livro: 1

Nº da Folha: 155489

Inscrição: 33348

[...]

Tributo: multa administrativa – PROCON

Forma de Constituição do Crédito: lançamento de ofício - Auto de Infração

Processo Administrativo N.º: 85771/2015

Data de Constituição do Crédito: 16/03/2017

Vencimento: 07/08/2015

[...]

Fundamentação Legal ou Contratual: Art. 14, lei 8.078, de 11-9-1990.

Penalidades: Lei 9078/90, Art. 56, inciso I; Decreto Federal n 2181/97, ART. 18, I; Arts. 24 e 28 Decreto Federal 2.181/97, em consonância com o Art. 57 Lei 8078/90

[...]

Forma de Calcular os Juros de Mora: Juros de Mora - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, conforme Artigo 351 da Lei Complementar nº 043, de 26-12-1997, com alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 091, de 26-12-2002.

Forma de Calcular a Correção Monetária: Art. 149 da Lei Complementar nº 043, de 23-12-1997, com alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipal nºs 070, de 18-12-2000 e 091, de 26-12-2002. Os valores serão expressos em Reais, atualizados pelo IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo. [...] [sem negrito no original] (Id. 165150846 – fls. 3).

Daí decorrente, verifica-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito, no montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Outrossim, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 3.182,72: três mil cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos
)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de
negar provimento ao recurso e
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023